Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-60.2009.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000079-60.2009.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 169.383.646-72 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DOCUMENTOS APRESENTADOS INAPTOS PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, conforme preconizado pelo art. 99, §2o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Extratos bancários sem movimentação financeira, desacompanhados de outros elementos comprobatórios da real situação de penúria, não são suficientes para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por José de Oliveira em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

O agravante sustenta ser pessoa idosa, com 71 anos de idade, sem renda financeira ou benefícios previdenciários, vivendo com o auxílio de familiares. Alega que apresentou extratos bancários que demonstram ausência de movimentação financeira, o que, segundo ele, seria suficiente para a concessão da justiça gratuita.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, em caso negativo, que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado, com a consequente reforma da decisão e deferimento do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §2o, estabelece que o requerente deve demonstrar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido.

No presente caso, o agravante limitou-se a juntar extratos bancários sem movimentação financeira. Contudo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que não fornecem um quadro completo das condições financeiras do agravante.

Além disso, o agravante afirma que vive com o auxílio de familiares, mas não apresentou elementos adicionais que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, como, por exemplo, documentos relacionados à renda de seus familiares ou outras evidências que demonstrem sua real situação financeira.

Conforme ressaltado no parecer do Ministério Público, uma pesquisa realizada na plataforma do PJe revelou que o agravante figura como réu em outras duas ações civis públicas, ambas relacionadas a infrações ambientais. Esses processos (no 1001819-62.2024.8.11.0088 e no 1000492-02.2022.8.11.0105) envolvem crimes ambientais em propriedades diversas, o que sugere que o agravante participa de atividades econômicas incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado.

Esses elementos, quando analisados em conjunto, demonstram que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa hipossuficiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, admite que tal presunção pode ser afastada diante de indícios contrários ou da ausência de elementos comprobatórios mais robustos. No presente caso, a ausência de documentação mais detalhada impede a concessão do benefício pleiteado.

Diante disso, não há como reformar a decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita por insuficiência de provas.

Assim, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024